Tribunal: TJSP
Processo: 2062783-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.Contratos bancários. Empréstimo consignado. Decisão que determinou o pagamento de verba pericial, integralmente, ao Banco Réu. Inconformismo. Não acolhimento. O ônus probatório da autenticidade de assinatura é da Parte responsável pela elaboração e produção do documento no qual consta

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.Contratos bancários. Empréstimo consignado. Decisão que determinou o pagamento de verba pericial, integralmente, ao Banco Réu. Inconformismo. Não acolhimento. O ônus probatório da autenticidade de assinatura é da Parte responsável pela elaboração e produção do documento no qual consta a firma impugnada, o que envolve, inequivocamente, a realização de perícia grafotécnica. Inteligência do artigo 429, inciso II do Código de Processo Civil. Custeio deve ser suportado, inteiramente, pela Instituição Financeira. Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061). Precedente desta Câmara. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.